Tribunal: TJES
Processo: 0000098-75.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000098-75.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ DIEGO JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luiz Diego Jesus Oliveira contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea do réu;

(ii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça no âmbito do recurso criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231) e o entendimento vinculante do STF (Tema 158 da Repercussão Geral) vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

4. A fixação da pena no mínimo legal atende aos princípios da legalidade, proporcionalidade e suficiência da sanção.

5. A análise da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do réu até a fase executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal estabelecido.

A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

STJ, Súmula 231;

STF, RE 597.270 QO-RG, Tema 158 da Repercussão Geral;

CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal 0043385-73.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000098-75.2024.8.08.0056

APELANTE: LUIZ DIEGO JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal
interposta por

LUIZ DIEGO JESUS OLIVEIRA
,

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara de Santa
Maria de Jetibá
/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
c
ondenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Por meio das razões recursais a defesa
requer
, a [1] aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração máxima, com a consequente redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, e [2] a concessão do benefício da gratuidade de justiç
a.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Da atenuante da confissão espontânea

O recorrente busca a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, alegando que a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada na fração máxima.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
é clara ao dispor que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Esse entendimento foi ratificado pelo
Supremo Tribunal Federal no
Tema nº 158
da Repercussão Geral (RE 597.270 QO-RG)
, que possui eficácia vinculante. A Corte Suprema estabeleceu que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

É certo que a pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas é de 5 anos de reclusão, e para o crime de posse ilegal de arma de fogo é de 2 anos de reclusão.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos (5 anos e 2 anos, respectivamente) e, mesmo reconhecendo a confissão, não poderia reduzi-la aquém desse patamar, sob pena de violação ao princípio da
legalidade.

Além disso, a pena fixada revela-se adequada, proporcional e suficiente à gravidade do fato, atendendo aos fins de reprovação e prevenção do delito, conforme os parâmetros estabelecidos pelo legislador no preceito secundário da norma pena.

Portanto, o pleito recursal de redução da pena abaixo do mínimo legal não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Da gratuidade de justiça

O apelante também requer a concessão da gratuidade de justiça para ser isento do pagamento das custas processuais.

Conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação ao pagamento de custas é um
efeito legal da sentença penal condenatória.
O benefício de isenção, por sua vez, deve ser analisado no momento oportuno, que é a
fase de execução da pena.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que a análise da condição de hipossuficiência do réu para fins de isenção de custas processuais é de
competência do Juízo da Execução Penal
. Isso porque a situação financeira do condenado pode se alterar ao longo do tempo, e o juízo da execução é o mais adequado para avaliar a real capacidade de pagamento.

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça e isenção das custas

processuais
. 5. Recurso desprovido (TJES; APCr 0043385-73.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 27/02/2024) (grifo nosso)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.